Tribunal: TJPA
Processo: 0805634-47.2025.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805634-47.2025.8.14.0051

APELANTE: LUIZ ANDRE FERREIRA DE ALMEIDA

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CESSAÇÃO AUTOMÁTICA POR ALTA PROGRAMADA. INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por LUIZ ANDRÉ FERREIRA DE ALMEIDA contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse processual (CPC, art. 330, III c/c art. 485, I), ao entendimento de que não houve requerimento administrativo prévio específico de aposentadoria por invalidez acidentária. A demanda judicial busca a concessão de benefício por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, o restabelecimento de auxílio-doença acidentário cessado em 30/11/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cessação do auxílio-doença por alta programada sem nova perícia médica configura pretensão resistida e supre a exigência de requerimento administrativo prévio; (ii) determinar se há interesse processual suficiente para autorizar o regular processamento da ação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cessação automática de benefício por incapacidade, sem nova avaliação pericial, configura ato administrativo unilateral, o que caracteriza pretensão resistida e autoriza o acesso ao Judiciário, nos termos da tese firmada no Tema 350/STF.

A jurisprudência do STJ reconhece como ilegal a alta programada sem perícia médica, por violar o art. 62 da Lei 8.213/91 e impedir a aferição adequada da capacidade laborativa do segurado.

A documentação acostada aos autos, notadamente a decisão administrativa de 11/03/2025 que indeferiu a prorrogação do benefício por incapacidade, confirma a negativa do INSS e a persistência do litígio, suprindo a exigência de prévio requerimento formal.

A causa de pedir da ação demonstra vínculo direto com a continuidade das condições de incapacidade já reconhecidas anteriormente, o que legitima o pleito de aposentadoria por invalidez como evolução do quadro incapacitante.

A extinção do processo na origem, sem considerar o contexto fático e jurisprudencial consolidado, configura indevido cerceamento de defesa e afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção social e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cessação do benefício por incapacidade mediante alta programada, sem nova perícia médica, configura pretensão resistida e dispensa novo requerimento administrativo.

É cabível o ajuizamento de ação para concessão ou restabelecimento de benefício por incapacidade com base em cessação anterior não precedida de reavaliação pericial.

A extinção do processo por ausência de interesse processual é indevida quando há documentação que demonstra negativa administrativa, ainda que posterior à cessação original do benefício.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 330, III, 485, I e 17; Lei 8.213/91, art. 62.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 631.240/MG, Tema 350, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014; STJ, AREsp 1.775.086/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01.07.2021; STJ, AREsp 1.734.777/SC, DJe 18.12.2020; TJPA, ApCiv nº 0818910-82.2020.8.14.0051, 1ª TDP, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 19.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por LUIZ ANDRÉ FERREIRA DE ALMEIDA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém (ID nº 27288545), nos autos da ação acidentária ajuizada com o objetivo de obter a concessão de benefício por incapacidade permanente, ou, sucessivamente, a prorrogação do auxílio-doença acidentário cessado em 30/11/2009.

Na origem, a petição inicial foi indeferida com fulcro no art. 330, III, c/c art. 485, I, do CPC, sob o fundamento de ausência de interesse processual. O Juízo considerou que a parte autora não apresentou prova de requerimento administrativo anterior especificamente dirigido à concessão do benefício pretendido judicialmente, ou seja, aposentadoria por invalidez acidentária. Entendeu-se, ademais, que a documentação acostada nos autos dizia respeito a benefício diverso, não servindo para demonstrar pretensão resistida. Diante disso, o feito foi extinto sem resolução do mérito e determinada sua remessa ao arquivo. Foi reconhecido o benefício da justiça gratuita, dispensando-se o pagamento de custas e honorários advocatícios.

Irresignado, o autor interpôs apelação (ID nº 27288546), alegando, em síntese:

(i)

a ilegalidade da cessação do benefício por alta programada sem nova perícia médica, o que caracteriza resistência tácita por parte da Administração;

(ii)

a existência de interesse processual fundado na jurisprudência consolidada do STF (RE 631.240/MG, Tema 350) e do STJ (AREsp 1.775.086/SC e AREsp 1.734.777/SC), que dispensam o prévio requerimento administrativo nas hipóteses de restabelecimento de benefício cessado;

(iii)

a violação ao princípio da proteção social, à dignidade da pessoa humana e ao devido processo legal, já que a cessação automática do benefício sem nova avaliação médica compromete a subsistência do segurado;

(iv) a necessidade de retorno dos autos à instância de origem para regular instrução probatória, especialmente com a realização de perícia médica judicial.

Ao final, requer a anulação da sentença, com o consequente prosseguimento da ação.

O INSS não apresentou contrarrazões, por não ter sido formado o contraditório em primeira instância, ante a ausência de citação da parte ré.

O Ministério Público do Estado do Pará ofertou parecer opinando pelo conhecimento e provimento da apelação (ID nº 30741049). Entendeu que a documentação acostada pela parte autora — especialmente a decisão administrativa de indeferimento datada de 11/03/2025 (ID nº 27288539) — guarda coerência com o objeto da ação, que busca o restabelecimento de benefício por incapacidade. Sustenta que a alta programada realizada pelo INSS, sem nova perícia médica, configura resistência administrativa tácita, o que dispensa novo requerimento, conforme tese fixada no Tema 350/STF. Aduz ainda que a sentença violou o entendimento jurisprudencial dominante e implicou indevido cerceamento de defesa.

Conclui, portanto, pela existência de interesse processual e necessidade de prosseguimento do feito com a devida instrução probatória.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual, diante da alegada inexistência de pretensão resistida, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

O autor, ora apelante, ajuizou ação acidentária visando à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, ou, alternativamente, o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença), cessado desde 30/11/2009.

A sentença de primeiro grau entendeu não haver comprovação de requerimento administrativo específico relacionado ao benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, o que, em seu juízo, inviabilizaria o reconhecimento do interesse de agir.

Todavia, não há como se acolher tal conclusão. Explico.

A sentença parte da premissa de que a ausência de requerimento formal dirigido exclusivamente à aposentadoria por invalidez acidentária impediria o acesso à jurisdição.

No entanto, tal entendimento dissocia-se da atual jurisprudência das Cortes Superiores, especialmente do Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do
Tema 350 (RE 631.240/MG, rel. Min. Roberto Barroso)
, firmou orientação no sentido de que, em se tratando de pedido de
restabelecimento de benefício previdenciário cessado
, é
dispensável
o exaurimento da via administrativa, sendo suficiente a existência de cessação anterior, ainda que por decisão implícita ou automática.

O caso sub judice encaixa-se precisamente na hipótese excepcionada pelo Supremo.

O benefício por incapacidade temporária (auxílio-doença acidentário), anteriormente concedido ao autor, foi
cessado automaticamente em 30/11/2009
, conforme documentação constante dos autos. Essa cessação ocorreu sem a realização de nova perícia médica e sem qualquer manifestação administrativa posterior quanto à persistência ou não da incapacidade laborativa do segurado.

Ainda que o pedido principal da ação se refira à concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, a causa de pedir remete, claramente, à
persistência das mesmas condições incapacitantes que deram origem ao auxílio anteriormente concedido
, cuja cessação sem reavaliação caracteriza
resistência tácita
à continuidade da cobertura previdenciária.

Importa destacar que o autor trouxe aos autos, como documento comprobatório da resistência administrativa, a
decisão do INSS datada de 11/03/2025
, que indeferiu pedido de prorrogação do benefício por ausência de constatação de incapacidade laborativa (ID nº 27288539).

Tal documento, ainda que emitido após a cessação original do benefício, demonstra a negativa da autarquia à continuidade da cobertura por incapacidade,
suficiente para configurar a pretensão resistida
exigida pelo art. 17 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que
a cessação automática de benefício por alta programada, sem nova perícia médica, é manifestamente ilegal
, por afrontar o art. 62 da Lei 8.213/91.

Nesse sentido:

“É incompatível com a lei previdenciária a adoção do procedimento da ‘alta programada’, uma vez que fere o direito subjetivo do segurado de ver sua capacidade laborativa aferida por meio idôneo a tal fim, que é a perícia médica.”
(STJ, AREsp 1.775.086/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01/07/2021)

E ainda:

“Não há que se falar em alta presumida para a cessação do pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. A perícia médica é condição indispensável à cessação do benefício, nos termos do art. 62 da Lei 8.213/91.”
(STJ, AREsp 1.734.777/SC, DJe 18/12/2020).

No presente caso, a cessação do benefício operou-se
sem nova avaliação médica
, o que reforça o caráter unilateral e presumido da decisão administrativa,
suficiente, por si só, para configurar a pretensão resistida e o interesse de agir da parte autora
.

Dessa forma, a fundamentação adotada na sentença — de que a parte autora não teria submetido o pedido à triagem administrativa —
desconsidera a natureza do litígio
, que envolve a
continuidade de benefício anteriormente concedido
, cujo
encerramento por ato administrativo unilateral e automático
autoriza a imediata provocação do Poder Judiciário, sem necessidade de renovação do pedido administrativo.

Ademais, a jurisprudência dos Tribunais pátrios é firme em reconhecer o direito de o segurado
ajuizar ação diretamente
para discutir o restabelecimento de benefício cessado por alta programada, quando ausente reavaliação técnica, justamente pela natureza alimentar e essencial dessas prestações.

Vejamos:

“A cessação do auxílio-doença sem conversão para auxílio-acidente evidencia pretensão resistida, sendo desnecessária nova postulação administrativa.”
(TJPA, Apelação Cível nº 0818910-82.2020.8.14.0051, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 19/05/2025).

Portanto, revela-se
equivocada
a extinção do feito sem exame do mérito, porquanto presentes os elementos configuradores do interesse processual: a pretensão deduzida, a utilidade do provimento judicial e a inadequação da via administrativa, notadamente diante da negativa tácita ou expressa da autarquia.

À vista de todo o exposto, impõe-se a
reforma da sentença
, com o consequente
prosseguimento do feito em primeira instância
, para instrução probatória, inclusive mediante
realização de perícia médica judicial
, necessária à verificação da alegada incapacidade laborativa e das eventuais sequelas permanentes.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento da apelação interposta por LUIZ ANDRÉ FERREIRA DE ALMEIDA, a fim de anular a sentença proferida nos autos da ação de origem, determinando o retorno do processo ao juízo de primeiro grau para regular processamento e instrução da demanda.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desª. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Belém, 01/12/2025